Tribunal: TJDFT
Processo: 0721941-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0721941-22.2025.8.07.0000 PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA IMPETRANTE: LUMA KATIELE DE SOUSA BENJAMIM AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada LUMA KATIELE DE SOUSA BENJAMIM em favor de PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio (art. 121 do Código Penal). Em resumo, a Defesa alega que a prisão em flagrante foi ilegal, na medida em que não houve situação flagrancial, nos termos do art. 302 do Código Penal, para justificar a abordagem policial e detenção do suspeito, razão pela qual a prisão deve ser relaxada. Do mesmo modo, alega não estarem presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, de maneira que o investigado pode responder ao processo em liberdade. É o breve relatório. Antes de apreciar o pedido liminar, requisitem-se informações ao Juízo. Publique-se. Brasília, datado e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator